Tribunal: TJDFT
Processo: 0741756-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741756-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARMELITA CONCEICAO NEVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 – Prejudicialidade Externa – Suspensão – Não Cabimento – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Distrito Federal requer, liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença, com o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a taxa Selic de forma simples para extirpar dos cálculos a incidência sobre os juros. Inexiste, contudo, probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo agravante com a pretensão de desconstituir o Acórdão n. 1316826, cuja apelação foi apreciada pela Terceira Turma Cível, a qual negou provimento ao recurso. Verifica-se que a tutela de urgência formulada na Ação Rescisória foi indeferida, não havendo que se falar, portanto, em suspensão dos presentes autos até o seu trânsito em julgado. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada.” (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator